Tribunal: TJBA
Processo: 8129174-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129174-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pela concessionária de energia elétrica COELBA contra acórdão que manteve sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva da empresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos sobre a ausência de nexo causal e de provas técnicas acerca das supostas falhas no fornecimento de energia, bem como sobre a aplicação da regulação da ANEEL.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada, pois o voto condutor enfrentou expressamente as alegações relativas ao nexo de causalidade, acolhendo o laudo técnico juntado pela seguradora e reconhecendo o não cumprimento do ônus probatório pela embargante.

4. Também foram analisadas as normas da ANEEL e as disposições legais suscitadas, com a devida prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor diante da relação de consumo evidenciada.

5. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos declaratórios não é admitida, salvo para sanar vícios formais da decisão, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais apontados pela parte, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 175, parágrafo único, IV; Lei nº 9.427/1996, arts. 2º e 4º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.04.2022; TJBA, ED 0000393-19.1999.8.05.0074, Rel. Des. Edmilson Jatahy, DJe 27.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129174-39.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada SOMPO SEGUROS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.